Tribunal: TJDFT
Processo: 0737296-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737296-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSINALDO INACIO PEREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JOSINALDO INÁCIO PEREIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (exequentes), contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0705347-15.2021.8.07.0018), movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL (executado), que acolheu a impugnação do devedor e remeteu os autos à contadoria judicial para aplicação dos parâmetros definidos no título executivo, em observância ao Tema 733/STF (ID 107000185, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 30896257), os agravantes asseveram, em síntese, a possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Requerem, ao final, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 30896258). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, a despeito da relevância das alegações recursais, não restou demonstrada, de plano, a probabilidade do direito alegado. A questão suscitada pelos agravantes não é pacífica, tanto que recentemente submetida à análise do STF no Tema 1.170, e, considerando a natureza da verba pleiteada, há vedação expressa à concessão do pedido, na forma do que estabelece o artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil. Ademais, também não se vislumbra o perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo que autorize a concessão do pedido de requisição complementar, de maneira que não se possa aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 24 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator